Tribunal: TJSP
Processo: 1011688-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel de propriedade da empresa segurada, com consequente queima de

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel de propriedade da empresa segurada, com consequente queima de bomba de combustível, portão eletrônico, equipamentos de monitoramento e segurança, sistema de telefonia e componentes de informática - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudos técnicos e comprovantes de desembolsos da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011688-06.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA SEGURADORA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o
do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.576
Apelação no 1011688-06.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 14a Vara Cível Central
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Alfa Seguradora S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora subrrogada nos direitos de segurados, pessoas
naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença
de procedência Manutenção do julgado Cabimento Abrupta
variação de tensão elétrica no imóvel de propriedade da empresa
segurada, com consequente queima de bomba de combustível,
portão eletrônico, equipamentos de monitoramento e segurança,
sistema de telefonia e componentes de informática - Indenização
paga pela seguradora Fatos suficientemente comprovados já
com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do
sinistro, laudos técnicos e comprovantes de desembolsos da
indenização
securitária
-
Nexo
causal
evidenciado

Responsabilidade objetiva presente Inteligência do art. 37, § 6o,
da CF e do art. 22, do CDC Teoria do risco administrativo -
Reembolso devido.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de
seguro compreensivo empresarial, ajuizada por “Alfa Seguradora S/A” em
face de “Companhia Paulista de Força e Luz”, onde proferida sentença que
julgou procedente a pretensão deduzida para condenar a ré no pagamento
da quantia de R$ 38.338,46, corrigida monetariamente desde as datas dos
desembolsos e acrescida de juros moratórios legais contados da citação,
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Aduz a empresa ré, com preliminares de nulidade
ocasionada por cerceamento de defesa, de falta de interesse de agir e de
ilegitimidade processual passiva, que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que a autora deixou de exibir os
aludidos equipamentos danificados, a denotar efetivos prejuízos, além do
que, não detectou qualquer tipo de evento no sistema elétrico que pudesse
provocá-los, certo que não pode ser compelida a reembolsar valores à
seguradora. Afirma que a empresa segurada deveria ter se valido do quanto
determina a Resolução no 414, da ANEEL, da Lei no 8.987/95 e do Decreto
no 41.019/57, que disciplinam o setor elétrico, inclusive as hipóteses de
ressarcimento de danos. Sustenta que inexistiu nexo de causalidade e que é
do consumidor a responsabilidade de manter a parte interna das
instalações. Por fim, diz que não há demonstração quanto ao efetivo
deferimento do pagamento das indenizações decorrentes dos contratos de
seguro e que não se aplica à hipótese a inversão do ônus da prova.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 06.03.2016
a unidade consumidora empresarial denominada “Transportes Itapirense

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ltda.” sofreu distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar queima dos seguintes
eletroeletrônicos: uma bomba de combustível, um gerador, um portão
eletrônico, equipamentos de monitoramento e segurança (DVR, fonte e 4
câmeras), sistema de telefonia (30 troncos digitais, 4 troncos analógicos, 44
ramais analógicos e 2 chips) e, finalmente, componentes de informática (1
switch com 16 ports, 1 nobreak e 1 fonte), que necessitaram de substituição
ou reparos, conforme laudos particulares encomendados junto a empresas
especializadas no ramo, que fizeram parte dessa peça processual.
Asseverou que o sinistro decorreu diretamente de falha no
desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não investiu o
quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com equipamentos
hábeis de prevenção desse tipo de ocorrência.
Tendo a seguradora indenizado a segurada na quantia total
de R$ 38.338,46, já descontada a franquia, postulou pela condenação da ré
em lhe reembolsar, por força de subrrogação de direitos (Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal).
As preliminares arguidas não guardam mínima consistência
jurídica na medida em que, por primeiro, o solucionamento das questões
controvertidas não dependia de designação de audiência para oitiva de
testemunhas ou de representante legal da empresa segurada, porquanto
bastava a análise crítico-jurídica da farta documentação que instruiu a
exordial fls. 26/69, que permitiu o amplo exercício do direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em inépcia da petição inicial também não se há de cogitar,
já que, ao contrário do quanto se afirma, dentre esses documentos consta a
cópia da apólice escritural de seguro fls. 26/27, do procedimento interno
de regulação do sinistro fls. 28/38, inclusive com elucidativas fotografias
dos equipamentos afetados pela variação de tensão elétrica, assim como a
cópia do recibo firmado por representante leval da empresa beneficiária, a
evidenciar que a seguradora de fato pagou aquela exata importância de R$
38.338,46 v. fls. 72.
Não há mínimo sentido, de outro lado, na tese defensiva
concernente em falta de interesse de agir, haja vista a prescindibilidade de
formulação de prévio pedido administrativo de recebimento da indenização
securitária. Ao contrário, é de rigor a observância ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição ( CF, art. 5o, XXXV).
E a derradeira, atrelada à ilegitimidade processual passiva,
contém matéria umbilicalmente ligada ao mérito e, portanto, com ele será
analisada.
Sem necessidade de maiores comentários, tenho que o
digno Juízo da causa deu correto solucionamento à questão.
Queda
insubsistente
a
arguição
no
sentido
da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
No mais, os laudos técnicos providenciados pela autora
junto às empresas especializadas “Vilas Boas Bombas de Combustíveis”
fls. 40, “Stemac Serviços e Peças” - fls. 43, “Frucchi Telecomunicações
Ltda.”
fls. 48, “Alarm Monitoramento 24hs”
fls. 51, “Vigilant
Monitoramento e Segurança” fls. 55 e “Itapira Telecomunicações e
Comércio Ltda.” fls. 59, são mais que suficientes para denotar que todos
os equipamentos ou componentes já referidos sofreram queima em função
de oscilação na tensão elétrica proveniente da rede administrada pela ré.
Por fim, em observância ao disposto noa art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, fica a honorária advocatícia majorada para 15%
sobre valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29591
Apelação Cível no 1011688-06.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Alfa Seguradora Sa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que o recurso comportava acolhimento. Justifico.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertencia, de fato, à sua segurada, prova essa que poderia
ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando
espécie o fato de não ter sido feita tal exigência à sua segurada, principalmente quando
normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão
detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pela segurada, feito diretamente por ela à concessionária, de modo
a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pela
consumidora (segurada) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, os documentos colacionados aos autos às fls. 44, 51, 55, 60, 64, 68
(laudos técnicos) não se mostram suficientes para comprovar o quanto alegado, na
medida em que estes não demonstram com o grau de certeza necessária a razão da
conclusão alcançada, ou seja, a partir da análise de qual elemento que se verificou, que a
avaria nos bens foi causada por picos ou descargas de energia, deixando, assim, de
apontar de forma concreta a origem do dano e como tal entendimento fora aferido.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos
comprovantes de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor de sua segurada,
sendo certo que o que fora juntado ao processo não contém o número da apólice,
inexistindo prova, ainda, que aponte que a segurada tenha dado por encerrado o sinistro
(vide fls. 72/73).
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser julgada improcedente a demanda.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente a demanda.
Por consequência, de rigor a condenação da apelada ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 12%
do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
8
Acórdão
s Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
RAMOS
1283E550
9
1
1
Declaraç
ões de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
12841998
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011688-06.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.